Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-03.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016598-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO SHUJI YAMAMOTO - CPF: 539.533.719-91 (APELADO), GILBERTO FLAVIO MONARIN - CPF: 547.569.799-04 (ADVOGADO), VITOR MONARIN - CPF: 076.550.999-79 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO SILVESTRE GARCIA - CPF: 042.116.329-14 (ADVOGADO), TOSHIKO YAMAMOTO - CPF: 018.985.629-70 (APELADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), YAMAMOTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.277.931/0001-02 (APELANTE), FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - CPF: 164.318.391-53 (ADVOGADO), HELENA TERUKO YAMAMOTO - CPF: 413.928.339-49 (APELANTE), PAULO YAMAMOTO - CPF: 757.540.618-20 (APELANTE), YAMAMOTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.277.931/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EMBARGOS DE TERCEIRO
S

JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
–

RECURSO DOS EXECUTADOS
– PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA

– BENEFÍCIO
CONCEDIDO

–
PEDIDO DE AFASTAMENTO D
O ÔNUS SUCUMBENCIAL

–
AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DO BANCO CREDOR – PENHORA
INDEVIDA
NÃO
PARTIU DOS DEVEDORES
– BEM INDICADO PELO EXEQUENTE
–
JUSTO
O AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO DO BANCO CREDOR
–

SUCUMBÊNCIA
–
PENHORA INDEVIDA DE BEM –
CONSTRIÇÃO INDEVIDA
PROVENIENTE
DE HOMONÍMIA
–
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO
CREDOR –
BEM PERTENCE A HOMÔNIMO QUE NÃO FAZ PARTE DA EXECUÇÃO –
DEVIDA A BAIXA DA PENHORA –
ENCARGO PAUTADO PELO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

DEVE O CREDOR ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIDO O RECURSO DOS DEVEDORES – DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO CREDOR.

1.

Concede-se o benefício da justiça gratuita quando comprovados o estado de necessidade e a incapacidade econômica da parte em suportar os encargos processuais sem que cause prejuízos ao seu sustento e de sua família.

2.
A
imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade
.
Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3.
Na hipótese é devido o afastamento da condenação dos executados ao ônus
sucumbencial
, tendo em vista que
a constrição indevida partiu do credor,
não tendo os devedores sequer sido arrolados para figurar no polo passivo da demanda.

4.
O
legitimado é aquele que nomeou o bem, ou seja, geralmente o credor, pelo que este é o legitimado passivo para integrar o respectivo polo, na ação de embargos de terceiro, salvo se o bem tenha sido nomeado pelo devedor.

5
.
Deve arcar com os honorários a
parte que indic
ou
erroneamente

bem para penhora
,
de pessoa homônima
,
sem o dever de cuidado, causando constrição de bens
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um interposto por
Paulo Yamamoto
e
Helena
Teruko
Yamamoto
,
outro interposto por
Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcial
procedentes os pedidos formulados na
ação de embargos de terceiro
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/
A,
para
declarar sem efeito qualquer ato expropriatório,
em relação ao imóvel matriculado sob nº 6.470- SRI de Marialva-PR e suspensão de qualquer ato executório nos autos de nº 102373143.2016.8.11.0041, confirmando-se a
tutela de urgência concedida
no Id nº 121409728.
Por conseguinte, c
ondeno
u
,
em solidariedade, os embargados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados
em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformados os apelantes (Paulo e Helena) pugnam pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Arguem que os embargantes
ajuizaram
os embargos de terceiro
s apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A. No entanto, ao receber a ação, o Juiz
a quo
d
eterminou a citação dos embargados, momento em que foram incluídos no polo, sem
que os autores tivessem postulado.

Dizem que a
sentença determinou a condenação solidária dos embargados,
ao ônus de sucumbência, s
em se atentar que os apelantes foram incluídos
indevidamente
no polo
passivo
, tão somente por figurarem devedores nos autos da execução.

Diante disso, pedem o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Apesar de intimados os apelados deixaram de apresentar contrarrazões, certidão de id 208125180.

O
B
anco
do Brasil S.A, ora
apelante
,
alega
em síntese, que deve ser revista
su
a condenação ao ônus sucumbencial, por entender que decaiu na parte mínima dos pedidos.
Motivo pelo qual, pede sejam os embargantes/apelados
condenados ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões, id 205432428.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação
de embargos de terceiro
s ajuizados por

Toshiko Yamamoto
e
Silvio
Shuji
Yamamoto.

Constatado que o bem penhorado pertence a terceiro homônimo, é devida a baixa da constrição.

Condenados os devedores às verbas de sucumbência, alegam os apelantes

(executados na ação principal)

que
não ostentam condições de arcar com a condenação, porquanto

são
hipossufici
entes economicamente, razão pela qual
pugna
m
pela concessão da benesse.

Da análise detida dos documentos acostados pelos apelantes, vê-se que
merece prosperar
seu
pedido
de gratuidade.

É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que
os apelantes
colacion
aram ao recurso
documentação que comprova
seu estado de necessidade.

Nota-se que os apelantes
só figuraram no
polo
passivo

por
determinação do Juízo, ao receber
os embargos. Todavia, embora intimados, os apelantes não se manifestara
m
, tendo sido decretada sua revelia.

Entretanto, com base na vasta documentação acostada,
em específico as declarações de imposto de renda de ambos, os extratos de movimentação bancária e extratos de aposentadoria, apresentaram os devedores/apelantes comprovação de seu estado de necessidade, mostrando-se
verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
o apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do
s
apelante
s
e concedo-lhe
s
os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem,
Toshiko Yamamoto

e
Silvio
Shuji
Yamamoto
, devidamente qualificados nos autos ingressaram com Ação Embargos de Terceiro contra
Banco do Brasil S/A
, distribuído por dependência da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença de nº 1023731-43.2016.8.11.0041
.

Em síntese, aduziram que o bem penhorado de matrícula nº 6.470 – SRI de Marialva – PR, pertence a pessoa de PAULO YAMAMOTO de CPF nº 151.675.009-85 e não ao executado PAULO YAMAMOTO de CPF nº 754.540.618-20, razão pela qual, pugna
ram
pela baixa da
constrição
da penhora e indisponibilidade do imóvel de matrícula 6.470- SRI de Marialva-PR e suspensão de qualquer ato executório
.

Alegaram que a penhora indevida lhes causou sérios prejuízos de ordem material e moral, pedindo indenização.

Pois bem. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declara
ndo
sem efeito qualquer ato expropriatório, em relação ao imóvel e suspensão de qualquer ato executório
.
Por conseguinte, condenou
,
em solidariedade, os embargados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

O cerne da controvérsia reside na condenação ao ônus sucumbencial, em relação aos
executados
, ora apelantes, bem como, referido ônus em relação ao banco exequente.

Os
executados
, ora apelantes, aduzem que não foram trazidos ao polo passivo pelos terceiros embargantes e que, por isso, não devem arcar com a sucumbência.

Já o banco credor afirma que decaiu na parte mínima dos pedidos e que o ônus sucumbencial deve recair perante os embargantes
de terceiros
/apelados.

Considerando que ambos os recursos tratam dos ônus de sucumbência, passo à análise do
s recursos de apelação

em conjunto
.

Nota-se que
o objeto dos embargos é
a defesa da posse do

imóvel
matriculado sob o n. 6.470, Livro n. 2, do Serviço de Registro de Imóveis da cidade de Marialva
–
Paraná
.

De acordo com o conjunto fático-probatório dos autos, restou evidenciado que o bem penhorado
pertence
à
pessoa de PAULO YAMAMOTO de CPF nº 151.675.009-85 – id nº 117172397- pág. 02 – R.4/6.470,
que
não faz parte do cumprimento de sentença
apensos.

Por sua vez, os Embargantes de Terceiros
,
Toshiko e Silvio,
defendem a posse do referido imóvel, por força d
e
herança
. Explicam que
o imóvel penhorado se encontra registrado em nome de P
aulo Yamamoto (CPF n.
151.675.009-85)
, que já é falecido e deixou o bem como herança para seus herdeiros.

Esclarecem que, c
onforme escritura pública de inventário dos bens deixados pelo falecido Paulo Yamamoto
(CPF n. 151.675.009-85)
,
o bem imóvel penhorado pertence a seus
únicos herdeiros, a viúva meeira (Toshiko) e seu filho Silvio,
possuindo cada um o direito
à
50% do bem
.

Ocorre que
referido proprietário registral é homônimo do

executado Paulo Yamamoto
(CPF n.
754.540.618-20
)
, o que acabou gerando a constrição indevida sobre o bem.

No contexto, verifica-se que têm razão os
executados Helena e Paulo, a
o

defende
r
que a ação foi distribuída tão somente perante o banco credor, tendo a douta magistrada de 1º Grau determinado a inclusão destes no polo
,
para que tomassem conhecimento do que viesse a ser decidido nos embargos.

Nesse mesmo sentido, têm razão nos
argumentos de que não deram causa à constrição indevida, uma vez que
o bem penhorado não foi nomeado
/indicado
pelos devedores
.

Com efeito, c
onforme se verifica da petição do banco credor,
contida no
id 69511868 dos autos do cumprimento de sentença, a penhora partiu
de requerimento do banco
, após diligenciar junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, na busca de localização de bens dos devedores a fim de satisfazer a dívida.

Nesse interim, sabe-se que a
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Assim,
o legitimado é aquele que nomeou o bem, ou seja, geralmente o credor, pelo que este é o legitimado passivo para integrar o respectivo polo, na ação de embargos de terceiro, salvo se o bem tenha sido nomeado pelo devedor
, o que, como dito, não ocorreu no caso.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (
Chiovenda
, Piero
Pajardi
, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (
Liebman
). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Nesses parâmetros
, é
justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo.

"(...)
os honorários advocatícios
são instituto de direito processual-material, pois, apesar da previsão em diploma processual,
conferem direito subjetivo de crédito ao advogado em face da parte que deu causa à instauração do processo
, versando assim sobre situação jurídica substancial" (
EAREsp
1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019,
DJe

0
6/
0
5/2019 - grifou-se).

Nesse sentido, a imputação dos encargos da sucumbência pautada pelo princípio da causalidade,
define que a responsabilidade da sucumbência é d
aquele que de
u
causa à lide
, portanto, é quem
deve suportar os ônus
das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários da parte vencedora.

Desta feita
, patente do contexto dos autos, que o banco apelado deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro,
e, por via de consequência, deve arcar com os ônus
de
sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Na hipótese dos autos, o ônus sucumbencial deve recair perante
o banco credor.

Com efeito, a
parte que indic
ou
erroneamente bem para penhora de pessoa homônima sem o dever de cuidado, causando constrição de bens
.

Não merece prosperar os argumentos do banco, no que concerne à inversão do ônus
sucumbencial
, mesmo que defenda que recaiu do mínimo de seus pedidos.

Nesse caso, em que pese os argumentos de prejuízos e requerimento de indenização por danos materiais e morais, o cerne da discussão é a constrição indevida do bem. E, nesse tópico, os terceiros
Toshiko e Silvio
, ora apelados, saíram vencedores.

Portanto, considerando as circunstâncias dos autos, deve o banco e apenas este arcar com o ônus
de
sucumbência.

A propósito:

“R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE BEM – ERRO DECORRENTE DE HOMONÍMIA – RÉ deix
a
DE DILIGENCIAR no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório – NEGLIGÊNICA CONFIGURADA - DANO MORAL –CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o Apelante não tenha comprovado que estava negociando a área e, que referido só não se efetivou por
conta da penhora existente na matrícula do imóvel, fato é que, teve que adotar medidas judiciais para afim de obstar a constrição indevida, posto que a Apelada deixou de diligenciar no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório.

A indenização decorrente da responsabilidade civil aquiliana, com base nos art.186 e 187 do Código Civil, configura-se pela ação ou omissão voluntária, negligência ou impudência, daquele que, violando direito, violando direito e causando
danos
a outrem, comete ato ilícito.

A parte que indica erroneamente bem para penhora de pessoa homônima sem o dever de cuidado, causando constrição de bens, comete ilícito indenizável
”
.

(N.U 0008468-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021,
publicado
no DJE 13/12/2021)

Pelo exposto,
dou
provimento
ao apelo
dos devedores, ora
apelantes
Paulo Yamamoto e Helena
Teruko
Yamamoto
,
para

afastar
sua condenação às verbas de sucumbência
.

B
em ainda
,
nego provimento
ao recurso do banco
e determino que
deve o banco credor/embargado
arcar integralmente com as verbas de sucumbência
, nos moldes do fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024